Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-58.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703895-58.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU JUNIOR EMBARGADO: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU, GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - EPP, LEONARDO TAVARES CHAVES DESPACHO Ao Embargante para dizer se persiste interesse interesse no conhecimento dos Embargos de Declaração, uma vez que foi prolatada sentença na origem em 05/05/2020 homologando o acordo realizado entre as partes. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator